Tribunal: TJES
Processo: 5017652-39.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão; Liminar
Data de julgamento: 2022-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5017652-39.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HERONALDO SOUZA PIRES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5017652-39.2021.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: HERONALDO SOUZA PIRES

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Evandro Coelho de Lima

VOTO

EVANDRO COELHO DE LIMA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 38 e 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita, uma vez que presentes os requisitos legais.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO DE PROMOÇÃO DOS SERVIDORES DA CARREIRA DE INSPETOR PENITENCIÁRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.

1.
Insurge-se o recorrente contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial para fazer constar seu nome no rol de beneficiários da promoção por seleção – ciclo 2019, Edital nº 034/2019;

2.
Sustenta o recorrente em suas razões recursais, em síntese, que houve equívoco por parte do juízo
a quo
na prolação da sentença quando entendeu pela ausência dos requisitos necessários para participação no processo de promoção dos servidores da carreira de inspetor penitenciário referente ao ciclo 2019. Desse modo, conclui pela reforma da sentença de primeiro grau para julgar-se procedentes seus pedidos;

3.
O recorrido, intimado, apresentou contrarrazões ao recurso ao argumento de que a sentença de piso não merece reparo;

4.
Entendo que a sentença de piso deve ser mantida por seus próprios fundamentos. O juízo
a quo
julgou improcedente o pedido inicial sob o fundamento de que
“Pelos documentos juntados pela parte autora, em que pese as argumentações formuladas pelo demandante, identifico que assiste razão à defesa quando argumenta que o não possuía, ao tempo do fechamento de ciclo promocional (30/06/2019), apenas 04 (quatro avaliações de desempenho válidas, haja vista que a avaliação relativa ao período de 2017/2018 somente fora assinada pelo demandante a destempo. [...]. Inexiste controvérsia a respeito do não preenchimento pelo autor, da sua assinatura na avaliação de desempenho individual 2018 dentro do prazo regulamentar, na medida em que o decreto 4215-R/2018, em seu artigo 14, II e IV, estabelece dentre as obrigações do avaliado ‘tomar ciência assinando sua avaliação no prazo [...]’ e ‘cumprir os prazos estabelecidos neste decreto em relação aos quais não poderá alegar desconhecimento’. Entendo que o fato do autor não ter tomado ciência e assinado a sua ficha de avaliação de desempenho individual no prazo regulamentar não pode ser imputada à administração, razão pela qual não há qualquer vício ou nulidade como pretende ver reconhecido”,
conclusão com a qual concordo, já que
não restou nos autos comprovado que o autor preenchia todos os requisitos para participação no processo de promoção dos servidores da carreira de inspetor penitenciário, ciclo 2019,
devendo, portanto, ser a sentença mantida em todos os seus termos
;

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a sentença vergastada. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o deferimento da AJG.

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.